Tribunal: STF
Processo: Rcl 49128
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à reclamação, dentre outros fundamentos, ante ao fato de que houve sim a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do Novo Código de Processo Civil (documento eletrônico 16). 



    A embargante pugna pela reforma de decisão, ao argumento de que houve erro material, sustentando, em síntese, que 



    “[...] em que pese a r. decisão aclaranda, cujos excertos foram acima transcritos, ter mencionado que houve a instauração do incidente determinado pelo artigo 855-A, da CLT, o fato é que isso não ocorreu (pág. 3 do documento eletrônico 20).



    É o relatório. Decido. 



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis.



    A embargante, a pretexto de sanar suposto erro material, busca apenas o reexame da matéria. 



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC , ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE , DE CARÁTER INFRINGENTE. 



    Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes” (Rcl 28.020 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello - grifei). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 



    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    3. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 31.260 ED-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber). 



    Na espécie, o que se tem é o mero inconformismo da embargante com o resultado que não lhe foi favorável. Ao contrário do que sustenta, não há omissão a ser sanada, uma vez que a decisão deixa claro que 



    “[...] Conforme expresso na exordial, o ato impugnado nesta oportunidade é a decisão do TRT2 que negou provimento ao agravo de petição. 



    Entretanto, observo que, apesar de tratar-se de questão infraconstitucional, conforme as transcrições do TRT2 acima, houve sim a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 a 137 do CPC, de acordo com o disposto no art. 855-A da CLT. 



    Ademais, a reclamante alega que o Tribunal reclamado, ao negar-se à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, teria afastado o art. 855-A da CLT, sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 



    ‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’. 



    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 



    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada, o que não ocorreu no caso. 



    Além disso, esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 



    Desse modo, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com o texto constitucional” (documento eletrônico 16). 



    No ponto, menciono excerto do acórdão por meio do qual o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - TRT2 negou provimento ao agravo de petição:



    “Em que pese o disposto nos arts. 133 a 137 do CPC e 6º da IN nº 36/2016 do C. TST, hoje previsto no art. 855-A da CLT, entendo que eventual nulidade é superada na medida em que houve apreciação da situação da ex sócia nos autos, com sua devida citação e direito ao contraditório e ampla defesa e submissão do caso a esta Corte, sendo verificado que a ação foi proposta há menos de dois anos da data de sua saída da sociedade e que se beneficiou da força de trabalho da reclamante, em decisão devidamente fundamentada, não havendo que se cogitar de nulidade, inexistindo ofensa aos dispositivos legais e constitucionais invocados, os quais restam prequestionados” (pág. 2 do documento eletrônico 6).



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do RISTF).



     



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator